Tribunal: TJDFT
Processo: 0731394-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENATA CALEGARI LINO contra a decisão proferida na ação de retificação de registro de escritura pública de compra e venda ajuizada por TEREZINHA DE JESUS ATHAN DA SILVA, que indeferiu a gratuidade da justiça. A agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Argumenta que apesar de seu rendimento ser superior a R$6.000,00, possui outras despesas que ultrapassam o valor recebido. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, V do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica da agravante. Deveras, para a obtenção do benefício, não basta alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da movimentação financeira, do patrimônio e da alta remuneração da agravante. Com efeito, consta dos autos que a agravante aufere proventos brutos de R$10.684,15, que, mesmo após os descontos compulsórios e os voluntários, assegura-lhe renda líquida de R$6.907,61, a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos n.o 1723474 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1649088 (4a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível). Assim, como aufere renda mensal superior a cinco salários-mínimos, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente. A agravante argumenta, no entanto, que toda a sua renda está comprometida com insumos do lar, vestuário, transporte e saúde, de modo que os gastos ultrapassam o valor recebido. Para tanto, junta algumas faturas de cartões, das quais não é possível verificar à sua destinação, se seria uma despesa ordinária ou extraordinária. Ademais, observa-se que a agravante realiza o pagamento de três consórcios de veículos, os quais possuem elevado valor de referência. Além disso, a autora não cuidou de colacionar aos autos os extratos bancários, de modo a comprovar a alegada situação financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC.